Tribunal: TCU
Processo: 007.627/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 160772024 e códigoUasg 927671 (Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATÓRIO, ANTI-TÉRMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.)

Inteiro teor:
Acórdão 4492/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 16.077/2024, celebrado entre Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB e Send Pharma Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda., que tem por objeto a aquisição de medicamentos do tipo anti-inflamatório, antitérmico e outros para abastecimento da Secretaria de Saúde de Campina Grande, Estado da Paraíba. Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência de: a) quebra da ordem cronológica de pagamentos; b) inadimplemento de notas fiscais, devidamente, liquidadas; c) violação ao equilíbrio econômico-financeiro contratual; d) omissão quanto à divulgação quinzenal dos estoques de medicamentos públicos; e e) assunção de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade de caixa; considerando que, em relação aos tópicos "a", "b" e "c" acima referidos, não se vislumbra interesse público a ser tutelado por esta Corte de Contas, cabendo mencionar os seguintes excertos jurisprudenciais: "[...] o Tribunal de Contas da União, desde há muito, tem entendido não ser sua função, no exercício do controle externo, decidir sobre controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre os seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, estes litígios atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário. 6. Vale dizer, não cabe a este Tribunal julgar os litígios entre contratante e contratado, ainda que uma das partes seja integrante da Administração Pública Federal. A solução de tais conflitos deve ser buscada nas instâncias próprias" ( Acórdão 2471/2011-TCU-Segunda Câmara ) "[...] esta Corte de Contas não é a instância competente para pleitear o pagamento de notas fiscais de bens/serviços fornecidos a órgãos públicos, devendo, caso assim entenda, apresentar tais demandas perante o Poder Judiciário ( Acórdão 3246/2024-TCU-Primeira Câmara ) " ; considerando que, no sentido da jurisprudência transcrita, a unidade instrutora assim se manifestou sobre o caso: "[...] resta claro que o pleito contido na presente representação foge à competência atribuída ao TCU, uma vez que o correto e regular pagamento dos produtos e/ou serviços fornecidos, respeitados os princípios da administração pública, é de competência precípua do órgão promotor da licitação. Em caso de insatisfação quanto à condução desses pagamentos, caberá ao eventual prejudicado recorrer ao Poder Judiciário" (peça 14); e considerando que, no que tange aos pontos "d" e "e", a matéria pode ser de interesse e competência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, cabe encaminhar cópia desta decisão, bem como das peças 1, 5, 10 e 11 destes autos, ao referido órgão; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; b) comunicar esta decisão à representante; c) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba cópia desta decisão, bem como das peças 1, 5, 10 e 11; e d) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 007.627/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. 1.2. Representante: Send Pharma Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. (CNPJ: 47.783.547/0001-74). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Pedro Henrique Rodrigues Clericuzi (OAB/PE 43.904), representando Send Pharma Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.